Tribunal: STF
Processo: RE 1355134
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS ENTES FEDERADOS DEMANDADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa destaco:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE COLEGIADO, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, À LUZ DA COMPREENSÃO ASSENTADA NO TEMA 793 DO STF, NO QUAL REAFIRMADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NO ASPECTO. MEDICAMENTO NÃO ARROLADO EM LISTA DE DISPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEM 106 - STJ. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA O DEVER DE FORNECIMENTO. CONHECERAM EM PARTE DO APELO E NESTA NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (e-doc. 17; grifos acrescidos).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente Estado do Rio Grande do Sul aponta violação aos arts. 23, 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição da República, aduzindo a formação do litisconsórcio passivo necessário com a União para fornecer o medicamento pretendido (rituximabe), o qual, ademais, não se encontra inserto nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde —SUS. (e-doc. 22). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. De início, esclareço que o pleito do recorrente não se refere à matéria discutida no RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, uma vez que, a despeito das informações contidas no acórdão recorrido, o medicamento rituximabe está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), conforme consta do sítio eletrônico do Governo Federal (v. Em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/conjur/demandas-judiciais/notas-tecnicas/notas-tecnicas-medicamentos/notas-tecnicas/r/rituximabe-atualizada-em-04-12-2015.pdf; Acesso: 11/07/2023).  



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos acrescidos).  



    5. Em conclusão, não ficou comprovada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793).  



    6.  Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem,  inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator